Tribunal: STF
Processo: ARE 1571918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 33, § 3º, E 44, III, AMBOS DO CP. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que manteve a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso; (ii) estabelecer se tais circunstâncias impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, conforme o art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.



    4. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é cabível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 44, III, do Código Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta da sentença condenatória que, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b”, e seu § 3º, do Código Penal, em razão da avaliação negativa de circunstâncias judiciais, fixo o regime inicialmente semiaberto para o seu cumprimento. [...] Em razão dos motivos pelos quais o delito foi praticado não se torna possível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. (fl. 2.263 – grifo nosso).



    A sentença condenatória e a decisão agravada estão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável é fundamento suficiente a justificar o agravamento do regime prisional, bem como a vedação à substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente